Tribunal: TJMT
Processo: 0060134-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060134-96.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2o Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO DE DEFESA QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACLARATÓRIOS OPOSTOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, contra acordão proferido pela 2a Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte que, negou provimento ao agravo interno interposto pela própria Concessionária de Serviço Público, de modo a manter a multa aplicado pelo Órgão Consumerista.

Em suas razões recursais, defende a Embargante, em suma, que “
algumas questões por ela invocadas em sede de recurso merecem ser expressamente apreciadas para fins de prequestionamento, sob pena de contrariedade aos artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal
” (Id. 212275155, fl.04).

Argumenta que as seguintes questões merecem tratamento expresso: “
I. Art. 932do CPC e 489, IV, do CPC
,
uma vez que o recurso de apelação da ENERGISA foi julgado MONOCRATICAMENTE por este D. Relator, por meio de r. decisão mantida pelo v. acórdão recorrido, em evidente afronta aos princípios da colegialidade, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais
” (Id. 212275155, fl.04).

Afirma também, que há de ser prequestionado o ponto acerca do “
II. Art. 93, inciso IX, da CF, 2o, caput, inciso VI e 50, §1o da Lei no 9.784/99, vez que, embora a ENERGISA tenha exposto os fatos e fundamentos jurídicos que justificam o pedido de reconhecimento da improcedência do procedimento administrativo, o v. acórdão validou auto de infração que sequer apresentou os fundamentos mínimos para justificar a penalidade imposta, em verdadeira afronta ao princípio da motivação
” (Id. 212275155, fl.04).

Assevera ainda, que deve ser abordada de maneira concreta, a afronta ao “
III. Art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80, uma vez que o E. Tribunal desconsiderou que a CDA em discussão não contém os elementos obrigatoriamente exigidos para validade da dívida ativa, impedindo, inclusive, a identificação do suposto fato gerador que ensejou a origem da execução fiscal
”; e também, aos “
IV. Arts. 37, 5o, II e LXIX, e 84, ambos da CF e art. 2o da Lei 9.784/99 e artigo 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, ante a intuitiva violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, corolário do princípio da legalidade, uma vez que o PROCON não agiu segundo critérios aceitáveis do ponto de vista racional, impondo medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público
” (Id. 212275155, fl.04).

Declina por fim, que “
não pretende atribuir efeitos infringentes a estes embargos
”, mas apenas e tão somente anseia “
que tais relevantes questões de direito recebam tratamento expresso pelo v. acórdão embargado para viabilizar a adequada interposição de recursos às instâncias superiores e reexame da lide
” (Id. 212275155, fl.04).

Forte nessas premissas, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para “
fim de que haja expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas para fins de prequestionamento
” (Id. 212275155, fl.05).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 215234196).

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios foram opostos unicamente
para fins de prequestionamento
.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em síntese, conforme já dito alhures, a parte embargante
aduz que os embargos de declaração são para fins exclusivos de prequestionamento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

De se registrar ainda,
que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024